Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos advindos do contrato objeto da lide e para condená-lo à restituição da quantia debitada de R$ 2.279,15. Alega o recorrente que não há comprovação nos autos da suposta clonagem do celular, restando configurada a culpa exclusiva da vítima e a legalidade da contratação. Afirma que não há indícios de acesso não autorizado aos sistemas informáticos da instituição financeira, sendo utilizada senha pessoal e endereço habitual de IP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51043938). Custas e preparo recolhidos (ID 53584725 e 53584726). Contrarrazões apresentadas (ID 53584733).
3. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Além disso, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. No caso, o recorrente não juntou aos autos qualquer comprovação do uso de senha pessoal e do endereço habitual do IP para realização da transação, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Sequer foi apresentado o parecer técnico unilateralmente reproduzido, deixando a parte de demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de empréstimo bancário, em afronta ao art. 14 do CDC, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.